Tribunal: TJDFT
Processo: 0746691-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746691-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: MONTAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, GUILHERME HENRIQUE DE SOUSA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. em face da decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0713284-88.2025.8.07.0001 (cédula de crédito bancário), movida em desfavor de MONTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. (NOVALUZ) e GUILHERME HENRIQUE DE SOUSA SOARES, que indeferiu o pedido de novo mandado de penhora, ao fundamento de inexistir indícios de bens a satisfazer o débito. A agravante sustenta, em suas razões recursais, que o indeferimento da medida eternizaria a execução, ferindo a razoável duração do processo. Imputa ao devedor o ônus de provar a inexistência de bens a serem penhorados e lembra que a execução corre em favor do credor, não podendo a magistrada de origem presumir a imprestabilidade da medida. Afirma que os agravados deixaram de promover o adimplemento voluntário da medida e opuseram embargos à execução. Aduz que, frustradas as medidas ordinárias, o credor pode promover a execução por diversos meios (art. 805, do CPC). Requer, em tutela antecipada, a expedição de mandado de penhora e avaliação ao endereço da pessoa jurídica agravada e, no mérito, pugna pela confirmação do pedido. Preparo recolhido. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante busca, em tutela antecipada, a expedição de mandado de penhora e avaliação ao endereço da pessoa jurídica agravada. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Sabemos que é incabível a repetição de pedidos já anteriormente debatidos e julgados, preclusos portanto (art. 507, do CPC). Sua reapreciação exigiria indício de nova situação jurídica e de novos fundamentos. In casu, apesar de o pedido em exame endereçar o mandado de penhora a endereço de efetividade improvável (Quadra 129 Lotes 15/19 Loja 02 - Parque Estrela Dalva IX - Luziânia/GO), em uma simples pesquisa na rede verificou-se um perfil da agravada NOVALUZ no Facebook (https://www.facebook.com/lojanovaluz/?locale=pt_BR), com novo endereço (CL 215 Lote D Loja 1 - Santa Maria/DF), telefone e com WhatsApp (61-3011-6439), e em diversas postagens recentes com bens penhoráveis de valor considerável, tudo a justificar o mandado almejado que, salvo engano, ainda não ocorrera nos autos de origem. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para a imediata expedição e cumprimento de mandado de penhora e avaliação em desfavor da NOVALUZ no endereço e telefone do perfil de Facebook da empresa. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para o imediato cumprimento da ordem. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator